Tribunal: STF
Processo: RHC 244848
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 903.264/SP (e-doc. 26).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 9). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente alega nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão por ausência de fundamentação idônea. Afirma tratar-se de decisão genérica que não teria mencionado o alvo da medida ou o local a ser vasculhado. Destaca a necessidade de desentranhamento das provas decorrentes da referida medida e delas derivadas. Aduz que o recorrente está preso preventivamente há dois anos em virtude de decisão manifestamente ilegal.



    5. Requer, em âmbito liminar, a substituição da prisão preventiva até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do recorrente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do STF pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    7. Observo, ainda, que as questões suscitadas neste recurso ordinário quanto à eventual ilegalidade da prisão preventiva não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar que o ponto em referência não passou pelo crivo do Tribunal de origem, veja-se:



    “Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão do excesso de prazo, uma vez que "o paciente está preso há mais de 1 ano 4 meses com base em provas ilícitas" (fl. 13); e, no mérito, "aguarda-se a concessão da ordem para reconhecer e decretar a nulidade das provas decorrentes da decisão genérica que concedeu a medida de busca e apreensão domiciliar contra o paciente, bem como absolvendo-o dos crimes imputados, por não restar provas autônomas" (fl. 13). 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem. 



    De início, acerca do apontado excesso de prazo, verifica-se que a questão não foi apreciada no acórdão impetrado, o que impede a sua análise inaugural por essa Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.(e-doc. 26; grifos nossos)



    8. Desse modo, a atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No que se refere à medida de busca e apreensão, importante destacar trechos da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou à referida medida: 



    “DECISÃO-MANDADO 



    Processo nº: 1500327-51.2022.8.26.0404 



    Classe - Assunto Pedido de Busca e Apreensão Criminal - Tráfico de Drogas e Condutas Afins Documento de Origem: Boletim de Ocorrência: 4064562/2022 



    Autor: Delegado de Polícia de Orlândia-SP - Dr. Clodoaldo Vieira Delgado 



    Investigado: Caio Filipe Silva Mota - Rua 02 nº 247-A - Jardim Boa Vista e Rua 02 nº 46 - Centro – Orlândia/SP 



    C O N C L U S Ã O 



    Em 18 de julho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR. Eu, Adriano Figueiredo Vasques Pacheco, Chefe de Seção Judiciário, subscrevi. 



    Vistos. 



    1. Cuida-se de representação (fls. 01/02), formulada pela D. Autoridade Policial, Dr. Clodoaldo Vieira Delgado, objetivando a realização de busca domiciliar, diante da existência de indícios apontando a ocorrência de tráfico de entorpecentes nos locais indicados. 



    2. O Ministério Público opinou pelo deferimento (fls. 24/25). 



    É o necessário. Fundamento e Decido. 



    3. Por ser imprescindível para as investigações, diante de fundadas razões para crer-se na possível autoria do investigado no crime de tráfico de entorpecentes, conforme levantamento prévio feito pela equipe de investigação (vide relatório - fls. 03/04), DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, para a finalidade específica de apreender drogas ou objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes, nos endereços supramencionados, devendo a Autoridade Policial observar os princípios constitucionais quanto ao ingresso em domicílio, assim como os demais procedimentos indicados no art. 245 do CPP. Se necessário, autoriza-se, de pronto, eventual arrombamento (caso o acesso não seja voluntariamente permitido), conforme requerido. 



    Anoto que, por mais que a noticia criminis seja anônima, os investigadores de polícia realizaram diligências in loco e, por meio de monitoramento velado, constataram movimentação indicativa da prática de tráfico de entorpecentes nos locais da busca. (e-doc. 6; grifos nossos)



    11. Assim, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão que decretou a medida mencionou de forma expressa o alvo da medida e o endereço em que ela deveria ser cumprida, além de ter contado com fundamentação idônea, ainda que sucinta, e com a manifestação do Ministério Público.



    12. Nessa linha, o Tribunal de Justiça considerou inexistir ilegalidade na decisão atacada, uma vez precedida de diligências investigativas. Destaco o excerto abaixo:



    “A preliminar suscitada pelos il. Defensores do apelante Caio acerca da ilicitude da prova sob o argumento de que a diligência de busca e apreensão foi ilegal por ausência do requisito “fundadas razões” não merece prosperar. 



    O deferimento da expedição de mandado de busca e apreensão apoiou-se em dados objetivos. In casu, conforme se denota do termo de representação de fls. 01/02 do apenso nº 1500327-51.2022.8.26.0404, além do recebimento de denúncias anônimas de que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas na Rua 2, nº 247-A, Orlândia/SP, os investigadores realizaram trabalho de campo (relatório nº 343/2022 fls. 03/04 do referido apenso), Foi observado um movimento anormal naquele local, de pessoas em rápidos contatos com os moradores do imóvel, circunstâncias concretas para indicar a potencial situação de flagrante e uso da residência para fins de tráfico.



    Deste modo, conforme detalhadamente rebatido pela r. sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, desnecessária a existência de “fundada suspeita” no dia do cumprimento do mandado de busca, eis que os elementos anteriormente colhidos já indicavam que, naquele local, ocorria o tráfico de drogas: 



    “... ao contrário do que sustenta as defesas de Caio e Pedro, a busca se deu em razão de cumprimento de mandado de busca domiciliar, sendo desnecessária aferir a "fundada suspeita" no momento do cumprimento. Na hipótese, o juízo analisou os elementos apresentados pela Autoridade Policial e, após manifestação ministerial, concluiu existir elementos indicativos da prática de tráfico no local, motivo pelo qual expediu-se mandado de busca domiciliar, procedimento todo documentado. Nota-se que a expedição não se fundou unicamente na existência de denúncia anônima, e sim na investigação realizada e documentada em relatório de investigação. Assim, inexiste qualquer nulidade....” fl. 763” (e-doc. 9, p. 9-10; grifos nossos).



    13. Na decisão ora impugnada, o Ministro Relator do STJ encampou o entendimento da Corte de origem, conforme destaco a seguir:



    “Embora de forma sucinta, a decisão de busca apreensão apresentou fundadas razões, exigidas pelo art. 240 do CPP, as quais não precisam ser exaustivas. Destacou-se o interesse e adequação necessários à medida, ao mencionar que o deferimento se deu "Por ser imprescindível para as investigações, diante de fundadas razões para crer-se na possível autoria do investigado no crime de tráfico de entorpecentes, conforme levantamento prévio feito pela equipe de investigação". 



    A decisão apontou ainda o endereço do cumprimento da medida, a delimitação do espectro da diligência, além de identificar o agente contra o qual a ordem foi expedida, e os objetos a serem apreendidos, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 



    Acertadamente, o Tribunal de origem não reconheceu a ilegalidade arguida, destacando que o mandado de busca e apreensão foi fundado na possível participação do paciente na suposta prática do delito de tráfico de drogas. Nesse sentido, registrou que, "In casu, conforme se denota do termo de representação de fls. 01/02 do apenso nº 1500327-51.2022.8.26.0404, além do recebimento de denúncias anônimas de que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas na Rua 2, nº 247-A, Orlândia/SP, os investigadores realizaram trabalho de campo (relatório nº 343/2022 fls. 03/04 do referido apenso), Foi observado um movimento anormal naquele local, de pessoas em rápidos contatos com os moradores do imóvel, circunstâncias concretas para indicar a potencial situação de flagrante e uso da residência para fins de tráfico". 



    Com efeito, entende esta Corte que "o deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação" (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022), exatamente como no caso em análise.” (e-doc. 26).



    14. Com efeito, não procede a alegação de fundamentação inidônea para a medida em questão. Embora sucinta, a decisão do Juízo de origem reportou-se à investigação policial em andamento, ressaltando que, “por mais que a noticia criminis seja anônima, os investigadores de polícia realizaram diligências in loco e, por meio de monitoramento velado, constataram movimentação indicativa da prática de tráfico de entorpecentes nos locais da busca” (e-doc. 6). Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada.



    15. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a fundamentação per relationem e reputa válidas medidas de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações, desde que haja autorização judicial e elementos concretos a justificarem sua necessidade. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EVASÃO ILEGAL DE DIVISAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Encontra-se devidamente fundamentado o decreto judicial de busca e apreensão que, ao apoiar-se em base empírica preexistente, explicita a causa provável indicativa do envolvimento dos agravantes nos fatos criminosos sob investigação. 2. Fundadas as razões de decidir, não se registra qualquer ilegalidade na medida questionada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. (...)” 



    (HC nº 201.958/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 16/11/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. 



    (HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011). 2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.308/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos).



    16. Além disso, cumpre registrar que o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifos nossos).



    17. Ademais, o tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) se configura como crime permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Havendo elementos a indicarem a ocorrência de crime no interior da residência do recorrente, a polícia estaria autorizada a ingressar no local até mesmo sem mandado judicial ou consentimento. No caso dos autos, adotou-se maior cautela ao se postular judicialmente a medida de busca e apreensão, não se divisando, portanto, ilegalidade a merecer reparo nesta via. Sobre o tema, são elucidativos os precedentes a seguir:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator